Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE SIGILO DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62365028), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A autora/recorrente, em síntese, sustenta que, à sua revelia, terceiro com quem mantinha relacionamento afetivo e que pernoitou em sua casa, realizou empréstimo de R$3.806,63 e transferências de R$2.500,00 e R$1.000,00. E em razão dos valores debitados em sua conta corrente, por força do empréstimo, o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Invoca a falta de segurança da plataforma administrada pela ré e pugna pela reparação dos danos materiais e morais.
4. A instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e que a culpa foi exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Requer a manutenção da sentença.
5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. As transações financeiras indicadas foram realizadas por intermédio do aplicativo da ré instalado no celular da autora (ID 62364950 - Pág. 1/2). E a autora admite que o seu namorado teve acesso ao seu celular e à sua conta bancária e, provavelmente, enquanto dormia a sua digital ou biometria facial foi por ele utilizada.
8. Nesse contexto, evidenciada a falta de cautela da autora com a guarda de seu celular, o que permitiu o acesso indevido de terceiro ao seu aplicativo bancário e a consolidação das operações financeiras, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados, sobretudo ante a ausência de falha no serviço fornecido.
9. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da autora/recorrente pelo evento danoso (art. 14, § 3o, do CDC).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO PROVIDO.
11. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.